Tribunal: TJSP
Processo: 0005999-16.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005999-16.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANDERSON FERNANDES DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005999-16.2018.8.26.0482 -Voto no 34028
2
Voto:
34028
Apelação:
0005999-16.2018.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Anderson Fernandes de Araújo
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Anderson Fernandes
de Araújo foi condenado, por incurso no artigo 155, caput, e § 2o, do
Código Penal, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal
(fls. 220/225).
Apela
Anderson.
Pugna
pela
absolvição, sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente,
busca a absolvição por atipicidade da conduta, por aplicação do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente,
postula
a
desclassificação da conduta de furto para receptação culposa;
reconhecimento do furto privilegiado; substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 252/259).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 252/259), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005999-16.2018.8.26.0482 -Voto no 34028
3
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
reclamo defensivo (fls. 266/272).
É o relatório.
A acusação é a de que Anderson
Fernandes de Araújo subtraiu, para si, um aparelho de telefone
móvel celular de marca Samsung, modelo Galaxy Gran Prime Duos,
cor dourada, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
de propriedade de Luana Ely Cardoso Santos.
Segundo a inicial: “a vítima, Luana,
dirigiu-se ao guichê de venda de passagens daquela empresa onde,
por esquecimento, deixou, sobre o balcão, o sobredito aparelho de
telefone móvel, por alguns instantes. Disso se valeu o imputado, que
ali estava para atendimento aos clientes, para empalmar o objeto.
Posteriormente, já em data de 14 de fevereiro de 2018, ANDERSON
emprestou o referido aparelho a um conhecido, Claudecir Pereira de
Faria, em cujo poder o telefone móvel foi apreendido pela Polícia
Militar, nas cercanias do próprio Terminal Rodoviário (cf. fl. 20), e
restituído, depois, à vítima (cf. auto à fl. 65).” (fls. 77/79).
Não
há
dúvidas
quanto
à
materialidade.
A autoria também é certa.
Na fase policial, o apelante negou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005999-16.2018.8.26.0482 -Voto no 34028
4
cometimento do delito (fls. 22), em Juízo, embora devidamente
intimado (fls. 146), preferiu a revelia (fls. 151/152).
A vítima Luana contou que foi ao
guichê da estação rodoviária onde trabalha o réu e acabou
esquecendo ali o aparelho celular. Voltou posteriormente, contudo,
não mais encontrou o aparelho. Registrou um boletim de ocorrência
(fls. 5).
O policial militar Evandro Borges
Quixaba informou ter abordado um morador de rua, próximo ao
Terminal Rodoviário, e apreendeu um aparelho celular com ele. O
morador alegou que o celular pertencia ao réu, funcionário de uma
empresa. Foram em busca do acusado que apresentou versões
contraditórias sobre o bem. A princípio, disse que uma pessoa havia
esquecido o aparelho. Depois, disse que um homem deixara o bem
no guichê por não ter dinheiro para pagar o bilhete comprado.
Desconfiado, consultou o IMEI do aparelho, e constatou ter sido o
bem subtraído.
Ora, Anderson admitiu a posse do
aparelho celular, ainda que tenha passado o bem para terceiro. O
policial confirmou que a pessoa conhecida como Claudemir afirmou
que o aparelho pertencia ao réu. A vítima foi enfática em afirmar
que deixou o celular no guichê onde trabalha o acusado. Quando
retornou, não mais encontrou o bem.
Nesse contexto fático, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005999-16.2018.8.26.0482 -Voto no 34028
5
condenação, não havendo que falar em fragilidade probatória ou
desclassificação.
De atipicidade, pela aplicação do
princípio da insignificância, não se cogita.
Isto porque a conduta é imbuída
de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a
submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação da
justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
Sobre o tema, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da
'res furtivae' para a configuração do princípio da insignificância,
devendo haver observância de outros fatores, como as condições
financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida pregressa
do acusado” (REsp 751.156/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.10.06 -
sublinhei).
E mais, da Corte Suprema:
“O entendimento do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação,
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005999-16.2018.8.26.0482 -Voto no 34028
6
inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando,
ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação
do princípio” (HC 129803 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2018 PUBLIC 25-10-2018 -
sublinhei)
Dosimetria.
Furto: pena-base fixada no mínimo
legal, sendo reconhecido o privilégio (§ 2o do artigo 155 do Código
Penal), aplica-se apenas a pena de 10 dias-multa.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.